Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS, MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO. INAPLICÁVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. APLICÁVEL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade ativa do recorrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional.
3. Alegações de prejuízos materiais, danos emergentes e lucros cessantes sem a devida caracterização e comprovação de que a apelada foi a efetiva causadora e de forma exclusiva, não merecem prosperar.
4. Danos morais decorrentes das atribulações de causas e fatos não reconhecidos, não ensejam o dever de indenização.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar e prejudicial de mérito da prescrição afastadas. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.